Tribunal: TJMT
Processo: 1033155-56.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033155-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDELICE VIEIRA DE ARAGAO - CPF: 389.953.791-20 (RECORRIDO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033155-56.2021.811.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente(s):
Itau Unibanco S/A

Recorrido(s):
Valdelice Vieira de Aragão

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem da pauta:
22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - COBRANÇA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição, já em dobro, do valor de R$ 2.556,30 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) descontados de forma indevida do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da falha na prestação do serviço, decorrente de empréstimo não contratado.

2.

Em suas razões recursais, o banco defende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo.

3.

Alega, ainda, que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pela recorrida, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

4.

Da análise dos autos, observo que o banco demandado não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pela consumidora ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação do empréstimo discutido nos autos.

5.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é do banco recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço, que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

6.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. No presente caso, tal restituição deve ocorrer de forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado e ao disposto no art. 42 do CDC.

7.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido
.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022